Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010079-72.2022.8.11.0000 – Nova Mutum
Agravante: Banco Ficsa S.A.
Agravado: Edir Teodoro Dias
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Ficsa S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Nova Mutum, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Edir Teodoro Dias, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinar a suspensão dos descontos do seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, ausente a presença de dano irreparável para o agravado, sendo incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da astreinte é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Segue sustentando que não foi estabelecido limite de aplicação da multa, o que poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito do agravado. Ainda, alega que o prazo fixado é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator